Tribunal: STF
Processo: MS 21969
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-28
Data de publicação: 1994-03-28

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO
PELO  QUAL O PRESIDENTE DA  REPUBLICA TERIA DETERMINADO A RETENÇÃO DE
PARCELA  CORRESPONDENTE  A   10,9%  DO  VALOR   DOS  VENCIMENTOS  DOS
SERVIDORES  FILIADOS AO IMPETRANTE,  JA CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE,
NO BANCO DO BRASIL.
          Liminar   parcialmente  deferida,   para   o  fim   de  ser
providenciado,  pela autoridade impetrada,  o imediato deposito -- no
Banco  do Brasil, em  contas especiais sujeitas a correção monetária,
abertas  em nome  da Câmara  dos  Deputados, do  Senado Federal  e do
Tribunal  de Contas da União,  e mantidas a ordem do Supremo Tribunal
Federal,  até final julgamento  -- dos montantes retirados das contas
bancarias  pertencentes aos  servidores  de cada  um  dos mencionados
órgãos.